Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO IGUAL A ZERO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o qual o magistrado não possui. O art. 156 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o suporte necessário para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.

2. A constatação por laudo pericial de que a ausência de carta de habite-se definitiva do empreendimento não ocasiona, contemporaneamente, perda de valor aquisitivo do imóvel não ofende a coisa julgada material da sentença que determinou sua liquidação por arbitramento.

3. Não há ofensa à coisa julgada da sentença proferida no processo de conhecimento quando a liquidação do julgado resulta em ausência de saldo positivo aos credores. Trata-se de liquidação de sentença igual a zero, instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência nacional. Precedentes.

4. O mercado imobiliário é extremamente volátil, quando aquecido ou sujeito a externalidades negativas, logo o laudo pericial produzido em momento contemporâneo qualifica-se como mais fiel a retratar o valor de mercado no instante atual.

5. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

6. A inexistência de elementos probatórios acerca dos possíveis prejuízos da ausência de habite-se definitivo não autoriza que presunção relativa torne-se absoluta quando laudo pericial comprova, de maneira determinante, que o mercado imobiliário, em caso concreto, não faz qualquer distinção no preço do metro quadrado para compra e venda.

7. A parte que não promove a formulação de quesitos suficientemente necessários para que o perito avaliador analise os fatos sob múltiplos fatores torna preclusa a rediscussão da matéria em âmbito recursal.

8. Apelação desprovida.